Tribunal: TJBA
Processo: 8005428-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005428-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TATIANA MARIA BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

A tutela de evidência concedida pelo Juízo de origem viola o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92, ao esgotar integralmente o objeto da ação, o que é vedado em medidas de urgência contra o Poder Público.

A decisão liminar impugnada apresenta caráter satisfativo e irreversível, ao conceder de imediato a pretensão principal da parte autora, sem qualquer instrução probatória.

A legislação estadual aplicável (Lei nº 6.677/94, art. 77) prevê a possibilidade de incorporação de verbas como horas extras, adicional noturno e de insalubridade, o que afasta a aplicação automática da tese firmada no RE 593.068/SC, vinculada à Lei 8.112/90.

A ausência de perigo de dano irreparável à parte autora — diante da possibilidade de recomposição futura, caso reconhecido seu direito — reforça a inadequação da concessão da medida neste momento processual.

A decisão combatida compromete a segurança jurídica e a previsibilidade orçamentária do ente público, ao impor a suspensão ampla de contribuições com base em alegações genéricas e sem comprovação individualizada das verbas discutidas.

Precedentes da própria Segunda Câmara Cível do TJ-BA consolidam o entendimento pela vedação de antecipações de mérito em ações dessa natureza.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8005428-35.2025.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - ESTADO DA BAHIA
e, como
Agravad
a
- TATIANA MARIA BEZERRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5